Tribunal: TJDFT
Processo: 0796895-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do auto de infração em face da parte requerente, sob o fundamento de ausência de comprovação do envio da notificação de penalidade.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida, DETRAN/DF, sustenta que a notificação de penalidade foi regularmente expedida dentro do prazo legal, nos termos do artigo 282 do CTB, em consonância com a Súmula 312 do STJ. Alega que a contagem do prazo para expedição da notificação se inicia após o término do prazo da defesa prévia, e que tal prazo foi observado. Aduz que, conforme entendimento do STJ no PUIL 372/SP, exige-se apenas a comprovação da expedição da notificação ao endereço do proprietário do veículo constante nos registros do órgão de trânsito, não sendo exigido o aviso de recebimento. Requer a reforma da sentença e consequente reconhecimento da validade do auto de infração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se houve a efetiva expedição da notificação de penalidade e, em consequência, apurar a validade o auto de infração de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte requerente narra que foi autuado por infração de trânsito em 22.06.2023, mas afirma não ter recebido a notificação de imposição da penalidade, comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Alega, ainda, que chegou a efetuar o pagamento da multa, mas, diante da ausência de notificação válida, requereu a anulação do auto de infração e a devolução do valor pago.
5. Nos termos do art. 281, II, do CTB, a notificação da autuação deve ser realizada no prazo de 30 dias. Ainda, o artigo 282 do CTB acrescenta que, aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade. A Súmula 312 do STJ acrescenta que “é obrigatória a existência de uma notificação em relação à autuação da infração de trânsito e de outra notificação acerca da imposição da respectiva penalidade, possibilitando a ampla defesa do notificado, em atenção ao princípio do devido processo legal”. Ou seja, no procedimento de aplicação de multa de trânsito, exige-se a notificação do infrator em duas ocasiões: primeiro, a notificação da autuação e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada.
6. Na hipótese, no ato da abordagem policial a parte recorrida foi notificada pessoalmente acerca da autuação da infração em 22.06.2023, de forma que resta suprida a necessidade de remessa da notificação do cometimento da infração por correio ou meio eletrônico. Com efeito, havia prazo final para defesa prévia até 22.08.2023 (ID 71785550), que transcorreu sem a apresentação de recurso.
7. Como cediço, a não interposição de recurso, no prazo legal, implica o encerramento da instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades (art. 290, II, CTB).
8. Caberia ao DETRAN a expedição da Notificação de Penalidade de Multa, no prazo de 180 dias, que deve ser contabilizado a partir da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe deu causa, no caso em 22.08.2023 (art. 282, §6o, inc. II, CTB). Em consequência, teria o órgão a oportunidade de promover a diligência até o dia 18.02.2024.
9. Não obstante, constata-se que não houve a comprovação de expedição da Notificação de Aplicação da Penalidade nem mesmo após o referido prazo. Dessa forma, não há que se falar na aplicabilidade do entendimento do STJ, de que a notificação por simples remessa postal é suficiente para a validade do ato (PUIL 372), uma vez que não houve a comprovação da efetiva expedição da correspondência relativa à notificação da penalidade.
10. Nesse cenário, verificado o transcurso do prazo decadencial para notificação da penalidade, mantem-se íntegra a sentença que declarou a nulidade do auto de infração.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
12. Arcará a parte recorrente vencida com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 281, II, 282, §6o, art. 290, II.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 312; PUIL n. 372/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. em 11.03.2020.